Tribunal: TJDFT
Processo: 0725496-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725496-88.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA AUGUSTA DE FARIA, NICACIO ROSA DE SANTANA JUNIOR RECORRIDO: ATILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 03 LTDA, BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Os recorrentes não comprovaram o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que não juntara aos autos a GRU correspondente ao comprovante de pagamento (ID 14676945 - Pág. 1). Assim, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030